Tribunal: TJBA
Processo: 8002106-11.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002106-11.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. DECISÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Trata-se de processo julgado, em grau de apelação, por esta relatora, que em decisão monocrática concluiu que o Estado da Bahia não poderia ser condenado a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão do instituto da confusão e da súmula 421 do STJ. A Defensoria, na sequência, interpôs recurso especial dessa Decisão.

2 Assim, embora não tenha sido esse o entendimento desta julgadora, com o recente entendimento vinculante do STF
TEMA 1002,
deve-se concluir como cabível a condenação em questão.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002106-11.2021.8.05.0141
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .